Tribunal: STF
Processo: MS 29006
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de Segurança impetrado contra lei em tese. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide, na espécie, a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental não provido.